Tribunal: TJSP
Processo: 1020431-35.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO – MÉRITO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS – ANÁLISE CASUÍSTICA DOS CRITÉRIOS LEGAIS – TABELA DA OAB – PATAMARES MÍNIMOS – POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO
1 – Constitui inovação recursal a alegação de matérias de fato não suscitadas tempestivamente e, portanto, sequer

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO – MÉRITO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS – ANÁLISE CASUÍSTICA DOS CRITÉRIOS LEGAIS – TABELA DA OAB – PATAMARES MÍNIMOS – POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO
1 – Constitui inovação recursal a alegação de matérias de fato não suscitadas tempestivamente e, portanto, sequer analisadas pelo provimento jurisdicional, violando a dialética recursal. Impossibilidade de conhecimento da parte inovadora do recurso.
2 – Arbitramento de honorários que deve se pautar pela análise casuística do preenchimento dos critérios legais (CPC, art. 85, § 2o e EOAB, art. 22, § 2o). Processo volumoso, complexo, de longa duração e com valor econômico considerável que deve elevar os honorários arbitrados a patamares além do mínimo previsto na tabela da OAB. Majoração concedida. Fixação em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que atende às peculiaridades do caso.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO e, na parte conhecida, PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000685503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020431-35.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
MARCELO DELMANTO BOUCHABKI, é apelado FAGUS CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1020431-35.2017.8.26.0554
APELAÇÃO CÍVEL No 1020431-35.2017.8.26.0554
APELANTE: MARCELO DELMANTO BOUCHABKI
APELADO: FAGUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
COMARCA: SANTO ANDRÉ
JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA
(VH)
EMENTA
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS PRELIMINAR INOVAÇÃO RECURSAL
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO MÉRITO
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS

ANÁLISE CASUÍSTICA DOS CRITÉRIOS LEGAIS

TABELA
DA
OAB

PATAMARES
MÍNIMOS

POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO
1 Constitui inovação recursal a alegação de matérias de fato
não suscitadas tempestivamente e, portanto, sequer analisadas
pelo provimento jurisdicional, violando a dialética recursal.
Impossibilidade de conhecimento da parte inovadora do
recurso.
2 Arbitramento de honorários que deve se pautar pela análise
casuística do preenchimento dos critérios legais (CPC, art. 85,
§ 2o e EOAB, art. 22, § 2o). Processo volumoso, complexo, de
longa duração e com valor econômico considerável que deve
elevar os honorários arbitrados a patamares além do mínimo
previsto na tabela da OAB. Majoração concedida. Fixação em
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que atende às peculiaridades do
caso.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO e, na parte
conhecida, PARCIALMENTE PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. Sentença de fls.
1.026/1.030, cujo relatório se adota, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação,
condenando o réu ao pagamento de 8.121,60 (oito mil cento e vinte e um reais e
sessenta centavos), com correção monetária a partir da r. Sentença e com juros
moratórios a partir da citação. Como houve sucumbência recíproca, condenou cada parte

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1020431-35.2017.8.26.0554
APELAÇÃO CÍVEL No 1020431-35.2017.8.26.0554
a arcar com metade das custas e das despesas processuais. Em relação aos honorários
advocatícios, fixou-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a serem
pagos ao patrono do autor pela ré, e em 10% (dez por cento) sobre o valor sucumbido
pelo autor, a serem pagos ao patrono da ré pelo autor.
A D. Magistrada a quo discorreu sobre a controvérsia fática, mencionando
as duas teses sustentadas pelas partes. Apurou, com respaldo em prova oral, que o autor
deve ser remunerado especificamente pela atuação no processo indicado na inicial, não
sendo possível presumir que a remuneração mensal abrangia esse processo. Esclarecido
o direito à remuneração, avaliou que não há indício algum de que o valor fora o indicado
na inicial. Sendo assim, estimou os honorários com base na tabela da OAB.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (fls. 1.035/1.047).
Alegou, em síntese, estas teses: (i) a tabela da OAB prevê patamares
mínimos, cabendo majoração conforme a casuística; (ii) honorários sucumbenciais foram
arbitrados com base de cálculo equivocada.
Houve contrarrazões (fls. 1.076/1.085).
É a síntese do necessário.
O recurso merece parcial conhecimento, e, na parte conhecida, parcial
provimento.
Trata-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios, fundada no
art. 22, § 2o do Estatuto da OAB. Relação contratual verbal já se encontra assentada pelo
conjunto probatório e pela r. Sentença. Como a impugnação é exclusiva do autor,
devolveu-se a este E. TJSP tão somente a estimativa dos honorários, havendo
também inconformismo, temerário, com a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.
Antes do incurso no mérito, acolho parcialmente a preliminar de
inovação recursal. O autor, na inicial, invocou como critérios para aferição do trabalho
os contidos no art. 85, § 2o, do CPC e no art. 22, § 2o, do EOAB. Os demais constituem

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1020431-35.2017.8.26.0554
APELAÇÃO CÍVEL No 1020431-35.2017.8.26.0554
manifesta inovação recursal, prática violadora da dialética recursal. Portanto, os
critérios 'c', 'd', 'e', 'g' e 'h' não são cognoscíveis. O restante, por estarem de alguma
forma vinculados aos critérios legais, serão conhecidos e apreciados.
A complexidade da causa e seu valor econômico (R$ 23.255,00; fls. 25)
serão os primeiros a serem avaliados (CPC, art. 85, § 2o, III; EOAB, art. 22, § 2o, “valor
econômico”). Adianto que contribuem para majorar os honorários fixados pela I. Juíza
a quo.
A ação em questão (autos de n. 0011919-27.2010.8.26.0554) versa sobre
obrigação de fazer consistente no reparo da rede de esgoto instalada pela ré em
empreendimento imobiliário de sua responsabilidade. É uma ação cuja dificuldade se
mostra nas questões fáticas, que certamente extrapolam o trabalho ordinário de um
advogado. O volume dos autos (mais de 1.700 páginas), a realização de perícia com uma
série de prestações de esclarecimentos e a necessidade de aprofundamento do patrono
em questões técnicas específicas do caso são fatores que denotam complexidade
extraordinária, pouco usual.
O valor econômico certamente não é retratado pelo valor dado à causa (R$
23.255,00). A condenação da ré em solidariedade com a concessionária de água e
esgoto a regularizar a rede de água e esgoto do condomínio fatalmente levará a um
prejuízo acima do valor expresso na inicial.
Sendo assim, a complexidade da causa e o real valor econômico desta são
fatores que demandam majoração dos honorários.
O tempo de duração do processo e o trabalho exigido do advogado (CPC,
art. 85, § 2o, IV; EOAB, art. 22, § 2o, “trabalho”) também contribuem para majoração dos
honorários.
Quanto ao tempo (6 anos, entre o início da ação e a destituição do autor
como patrono da ré), deve ser levado em consideração o tempo médio apurado no
famoso Justiça em Números do Conselho Nacional da Justiça, que, em 2019, estimou em
2 (dois) anos o tempo médio para conclusão da fase de conhecimento nas 2 (duas)
instâncias
ordinárias
(cf.
https://www.cnj.jus.br/wp-

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1020431-35.2017.8.26.0554
APELAÇÃO CÍVEL No 1020431-35.2017.8.26.0554
content/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/justica_em_numeros20190919.pdf, acesso em
10.3.2020 às 16h32). O fato de o processo ter levado o triplo do tempo médio (sem
conclusão à época que o autor fora destituído) deve ser sopesado com a complexidade
da causa, mas de maneira alguma deve ser ignorado para fins de aferição dos
honorários.
O trabalho do advogado, embora presumível tenha sido maior do ponto de
vista quantitativo em virtude da complexidade da causa, deve ser sopesado com o
insucesso na 1a instância. Como a r. Sentença havia condenado exclusivamente a ré à
reparação do sistema de água e esgoto do condomínio, não pode ser desconsiderado na
estimativa final.
Diante disso, atesto que contribuem para majoração dos honorários, com
mera ponderação desfavorável no tocante ao resultado negativo.
Por fim, o lugar da prestação dos serviços é o único critério que entendo ser
neutro em relação à estimativa impugnada. A ação tramitava em Santo André e o autor
possui sede em São Paulo. Não demanda esforço extraordinário o deslocamento sazonal
à cidade limítrofe, de fácil acesso e pertencente à região metropolitana.
Esclarecidos os fatores que devem ser sopesados em favor do autor,
vislumbro que os honorários fixados em patamares mínimos comportam majoração.
Verifico que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) atende aos critérios descritos,
observando o limite do pedido autoral (R$ 30.000,00). Reparo, então, a quantia fixada,
condenando a ré ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de honorários
advocatícios, com os consectários legais.
A base de cálculo para a sucumbência foi impugnada pelo autor. Temerária
sua impugnação, beirando a má-fé. Diz que em nenhum momento pediu R$ 30.000,00
(trinta mil reais) a título de honorários. Uma simples leitura das fls. 2, 9 e 10 refrescaria a
memória do autor. Portanto, ao definir como base de cálculo a diferença entre a
condenação e o pedido inicial a I. Juíza a quo agiu corretamente. E assim deve ser
mantido.
Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, e, na parte

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1020431-35.2017.8.26.0554
APELAÇÃO CÍVEL No 1020431-35.2017.8.26.0554
conhecida, DOU PARCIAL PROVIMENTO, reformando a r. Sentença para condenar a ré
ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de honorários advocatícios
arbitrados, com correção monetária desde a publicação do v. Acórdão e com juros
moratórios a partir da citação. Em relação aos honorários de sucumbência, majoro-os
para 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, a serem pagos ao
autor pela ré, e para 15% (quinze por cento) sobre o valor que o autor sucumbiu (R$
10.000,00, corrigidos desde o ajuizamento), a serem pagos ao patrono da ré pelo autor.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora